Tribunal: TJSP
Processo: 3000189-87.2013.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000586648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3000189-87.2013.8.26.0642/50000, da Comarca de Ubatuba, em que são embargantes
MURINALDO PEREIRA DA SILVA e MARIA DE LURDES DOS SANTOS SILVA, é
embargado EDILAMAR JOSÉ DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES
CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000189-87.2013.8.26.0642/50000 - Ubatuba - VOTO No 2/3
VOTO No 13.878
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 3000189-87.2013.8.26.0642/50000
EMBARGANTE: MURINALDO PEREIRA DA SILVA E OUTRO
EMBARGADO: EDILAMAR JOSÉ DE ALMEIDA
COMARCA: UBATUBA
JUIZ (A): EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 273/274)
opostos em face do Acórdão de fls. 267/270 que, por votação unânime, não
conheceu do recurso de apelação e suscitou conflito negativo de competência
junto ao Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
Os apelantes pedem a reconsideração da decisão
prolatada, para que seja apreciado o mérito e dado provimento ao recurso.
Diz que houve contradição, pois foi determinado o complemento do preparo,
mas o recurso não foi conhecido.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Novo Código de
Processo Civil).
Na hipótese dos autos, a leitura do Aresto permite
visualizar que ele não padece de qualquer vício que pudesse ser sanado ou
ponto a ser integrado por embargos declaratórios.
Ora, constou no Acórdão embargado que a demanda
versa sobre a manutenção da posse/passagem forçada, com fundamento no
artigo 1.285, do Código Civil (dispositivo do Capítulo V - Dos Direitos de
Vizinhança), matéria que se insere na competência recursal atribuída a uma
das Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II, a teor do artigo
5o, inciso II.5, (“ações discriminatórias de terras e as relativas a servidão de
caminho e direito de passagem”), da Resolução 623/2013 deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000189-87.2013.8.26.0642/50000 - Ubatuba - VOTO No 3/3
Nesse contexto, verifica-se a necessidade de apreciação,
pelo Grupo Especial de Direito Privado deste Tribunal, acerca da
competência material para julgamento do recurso.
Ausentes, assim, quaisquer das hipóteses autorizadoras
do recurso integrativo, forçoso reconhecer que os embargantes pretendem, na
verdade, discutir o conteúdo da decisão, o que, a evidência, extrapola o
objeto dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator